Tribunal: STF
Processo: RHC 64183
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-07-01
Data de publicação: 1986-07-01

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. INTIMAÇÃO DO ACUSADO E DA DEFESA. DECRETADA A
REVELIA DAQUELE, DESNECESSARIA NOVA INTIMAÇÃO PARA OS POSTERIORES
ATOS DE INSTRUÇÃO. DA SENTENÇA, POREM, CABE A INTIMAÇÃO, NOS TERMOS
DO ARTIGO 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ASSIM DO RÉU COMO DO
DEFENSOR CONSTITUIDO.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE.